Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027132-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), HECTOR ALVARES BEZERRA - CPF: 036.127.931-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Mirassol D'Oeste contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em sede de Ação Civil Pública, determinou a apresentação de cronograma executivo para reforma e adequação de Unidades Básicas de Saúde municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios na decisão embargada que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especificamente quanto a: (i) omissão sobre preliminar de inépcia da petição inicial; (ii) omissão quanto à responsabilidade individual do gestor municipal; (iii) omissão quanto à cronologia e validade dos relatórios técnicos; (iv) impossibilidade de elaboração de cronograma para obras supostamente já realizadas; e (v) ausência de contraditório quanto a documentos juntados posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

4.

A decisão que analisa pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos específicos para essa medida excepcional, não sendo necessário o enfrentamento exaustivo de todas as questões suscitadas pelo recorrente nessa fase processual.

5.

A suposta desorganização documental da petição inicial, ainda que pudesse configurar irregularidade formal, não constitui óbice ao conhecimento da controvérsia principal nem afasta a urgência da situação relacionada à saúde pública.

6.

Questões como a responsabilização pessoal do gestor municipal e a valoração mais aprofundada das provas serão objeto de análise no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a devida instrução recursal.

7.

A determinação judicial para apresentação de cronograma executivo não se torna impossível pelo fato de o Município alegar que as irregularidades já foram sanadas, podendo tal informação ser detalhada no próprio cronograma.

8.

O contraditório não é violado pela mera juntada posterior de documentos, desde que seja oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles no curso do processo.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que analisa pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento não está obrigada a enfrentar exaustivamente todas as questões suscitadas pelo recorrente, limitando-se à verificação dos requisitos específicos para essa medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1020295-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT contra decisão proferida por esta Câmara que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT.

A decisão embargada manteve a determinação de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para que o Município apresentasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma executivo detalhado para reforma e adequação de todas as Unidades Básicas de Saúde municipais, visando sanar irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual, pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Ministério Público.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissões e obscuridades na decisão, especificamente quanto: i) à preliminar de inépcia da petição inicial por desorganização documental; ii) à responsabilidade individual do gestor municipal com aplicação de multa pessoal ao Prefeito; iii) à cronologia e validade dos relatórios técnicos apresentados pelas partes; iv) à impossibilidade de elaboração de cronograma para obras já realizadas; e v) à ausência de contraditório quanto aos documentos juntados pelo Ministério Público após a manifestação do Município.

O Embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos para que a decisão seja integrada e esclarecida, com enfrentamento da preliminar de inépcia da inicial e reconsideração do efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 311284876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pelo Embargante, revelando-se o recurso como mero instrumento para rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Da alegada omissão quanto à preliminar de inépcia da inicial

O Embargante sustenta que a decisão embargada não enfrentou a preliminar de inépcia da petição inicial por desorganização documental, em razão do descumprimento do art. 17 da Resolução no 185/2013 do CNJ.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento analisou os requisitos específicos para essa medida excepcional, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC.

Em sede de análise preliminar, própria da fase de admissibilidade do recurso e concessão de efeito suspensivo, não há obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todas as questões suscitadas pelo recorrente, especialmente aquelas que não influenciam diretamente na verificação dos requisitos para a tutela de urgência recursal.

A suposta desorganização documental, ainda que pudesse configurar irregularidade formal, não constitui óbice ao conhecimento da controvérsia principal nem afasta a urgência da situação relacionada à saúde pública, que fundamentou a manutenção da decisão agravada.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o Município teve pleno acesso aos documentos e exerceu seu direito de defesa, apresentando manifestação substancial sobre o mérito da demanda, o que afasta qualquer alegação de prejuízo concreto ao contraditório.

O Embargante alega ainda omissão quanto à aplicação de multa pessoal ao Prefeito Municipal, argumenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada que justifique a responsabilização direta do agente político.

Tal questão, entretanto, não constitui omissão da decisão embargada, que se limitou a analisar os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sem adentrar no mérito da imposição da multa, matéria que será oportunamente apreciada quando do julgamento definitivo do recurso.

A decisão embargada consignou expressamente que "a controvérsia sobre a idoneidade das provas e a necessidade de perícia imparcial demanda análise aprofundada, própria do julgamento definitivo do recurso", evidenciando que questões como a responsabilização pessoal do gestor serão objeto de exame detido no momento processual adequado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim pretensão de antecipação do julgamento de mérito do agravo de instrumento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O Embargante sustenta que a decisão embargada presumiu a legitimidade de relatórios antigos (vistorias de 2017 e relatório ministerial de 2024), sem avaliar concretamente a contemporaneidade e conflito com o relatório técnico-fotográfico municipal de 2025.

Tal alegação, contudo, não configura omissão, mas sim inconformismo com o critério de valoração probatória adotado na decisão. Ao indeferir o efeito suspensivo, esta Câmara expressamente consignou que
"não sendo possível, em cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade dos relatórios elaborados por órgãos oficiais como a Vigilância Sanitária Estadual e o Conselho Regional de Medicina
".

A decisão, portanto, reconheceu a existência de controvérsia fática sobre as condições atuais das Unidades Básicas de Saúde, mas entendeu que, em sede de cognição sumária, própria da análise do pedido de efeito suspensivo, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos emanados de órgãos fiscalizadores.

A valoração mais aprofundada das provas, incluindo a análise da cronologia e atualidade dos relatórios, será realizada no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a devida instrução recursal, com manifestação do agravado e parecer ministerial.

O Embargante questiona como poderia elaborar um cronograma executivo para reformas que alega já terem sido realizadas, conforme documentação apresentada nos autos.

Tal questionamento, entretanto, não aponta obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, mas sim discordância quanto ao mérito da tutela de urgência deferida em primeiro grau e mantida por esta Câmara.

A decisão embargada foi clara ao consignar que "
a decisão agravada não determinou a imediata realização das obras, mas apenas a apresentação de um cronograma executivo no prazo de 60 dias, medida que se mostra razoável e proporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado - a saúde pública".

Se o Município entende que as irregularidades já foram sanadas, poderá apresentar tal informação de forma detalhada e documentada no cronograma determinado pelo juízo, especificando quais adequações já foram realizadas e quais ainda estão pendentes, se houver. Tal circunstância não torna impossível o cumprimento da decisão, mas apenas modifica seu conteúdo conforme a realidade fática.

Por fim, o Embargante alega que o Ministério Público apresentou documentação posterior à manifestação do Município, o que teria violado o contraditório.

Tal questão, contudo, não foi objeto específico da decisão embargada, que se limitou a analisar os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Eventuais irregularidades procedimentais ocorridas em primeiro grau devem ser alegadas e apreciadas no bojo do próprio processo principal ou no mérito do agravo de instrumento, não configurando omissão da decisão que apenas indeferiu o efeito suspensivo.

Ademais, o contraditório não é violado pela mera juntada posterior de documentos, desde que seja oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, o que pode ocorrer no curso do processo, sem prejuízo à defesa.

Em síntese, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.
Embargos
de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença. Alegação de contradição em razão de suposta ausência de enfrentamento sobre vício de consentimento e violação aos princípios da transparência e informação.
II. Questão em discussão 2. Verificar se a decisão embargada incorreu em contradição ou se deixou de enfrentar pontos relevantes à luz do CDC, do CPC e da CF, além de examinar pedido de multa por caráter protelatório.
III. Razões de decidir
3. Os
embargos
de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como sucedâneo recursal. 4. O acórdão embargado analisou suficientemente a
matéria
, inexistindo contradição ou omissão. 5. A prequestionamento implícito basta, sendo desnecessária a referência literal a todos os dispositivos legais invocados. 6. O mero inconformismo do embargante não enseja
embargos
de declaração. 7. Não configurado o caráter protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese 8.
Embargos
de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando a decisão judicial fundamenta-se de forma suficiente, ainda que não aprecie ponto a ponto todos os argumentos das partes. 2. O prequestionamento pode ser implícito, bastando que a questão tenha sido objeto de análise e decisão. 3. O manejo de
embargos
de declaração não se presta à
rediscussão
do mérito, devendo a multa do art. 1.026, § 2o, CPC, ser reservada a hipóteses efetivamente protelatórias.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, VIII, e 42; CPC, arts. 373, II, e 489, §1o, II e VI; CF/1988, art. 5o, X.
(N.U 1020295-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)

No caso em análise, a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ademais, as questões suscitadas pelo Embargante serão oportunamente analisadas quando do julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a devida instrução recursal, com manifestação do agravado e parecer ministerial.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025